Tribunal: TJMT
Processo: 0022214-51.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022214-51.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.164.661-64 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENER CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 065.035.671-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.519.411-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0022214-51.2015.8.11.0042

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO ESTÁ SOBEJAMENTE COMPROVADA – LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO - DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
3.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –
POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES

–

4
. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
DESCABIMENTO
- RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – MANTENÇA DO REGIME FECHADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Impossibilidade de absolvição do apelante quanto ao crime descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.A existência do crime de tráfico de drogas é clara e está comprovada por meio dos laudos preliminar e definitivo, além das demais provas colhidas durante a instrução processual, consubstanciado com os depoimentos dos policiais militares que se mostraram imparciais, coesos e harmônicos, sendo, assim, válidos para amparar o édito condenatório.

2
. Não procede o pedido desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta de posse para consumo pessoal, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a mercancia por parte do réu, porquanto sua versão é isolada nos autos, mormente se considerados os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, confirmando a veracidade das denúncias anônimas anteriores, não restando dúvida quanto à traficância por ele exercida.

3
.

Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anteriormente, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos, visto que ambas dizem respeito à personalidade do agente e são igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP.

4
.

Embora a reprimenda aplicada seja superior a quatro (4) anos e não excede oito (8) anos, o réu é reincidente condição que constitui obstáculo intransponível à fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, razão pela qual mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0022214-51.2015.8.11.0042

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

js-n

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 0022214-512015.8.11.0042, Código 417036, a qual o condenou à pena de
05 (cinco) anos

e 06 (seis) meses

de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal
(id.56085998).

A defesa do apelante requer sua absolvição, sustentando insuficiência de provas, consoante art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Requer, ainda, a compensação da atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência. Por fim, pugna pela modificação de regime menos gravoso (id. 56085998).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 56086952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
parcial provimento
do apelo apenas para efetuar a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, readequando a pena privativa de liberdade do paciente (id.57380977).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020